Tribunal: TJDFT
Processo: 0727437-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727437-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL AGRAVADO: JAM-COMPLEXO DE BELEZA LTDA, THAIS DI GUIMARAES, FERNANDO RICARDO DOS SANTOS PALAU D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão desta Relatoria, na qual indeferi o pedido liminar (ID 39333909). Por ora, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 39108621. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder o presente agravo interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator